Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741058-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E S P A C H O Ademilton Cesar da Silva e outros, que não são beneficiários da justiça gratuita, interpuseram Agravo de Instrumento no dia 1o/12/2022, sem o comprovante do pagamento das custas recursais, sob o argumento de que o horário bancário não permitiu o pagamento (ID 41874479). No dia 2/12/2022 os Agravantes efetuaram o pagamento das custas recursais com vencimento no dia 1o/12/2022 e juntaram aos autos o comprovante (ID 41886845). Diante desse contexto, em atenção do disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Esclarece-se que, considerando que o preparo já foi pago uma vez, o cumprimento da presente decisão demanda somente mais um recolhimento simples. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator